Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704098-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ONIVES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA ONIVES DE MATTOS contra decisão 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, deixou de acolher a impugnação e indeferiu o pedido de compensação entre as dívidas e créditos que possui com o Distrito Federal (ID 184708906, autos originais). A agravante sustenta a possibilidade de compensação de honorários de sucumbência devidos com o valor a que tem direito de receber da Fazenda Pública, especialmente porque os valores pagos a título de honorários de serviços prestados por Procuradores do DF são considerados receitas públicas (ID 55559113). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 55559114/15). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. No caso, não há identidade entre credor e devedor, nos termos do art. 368 do Código Civil (CC), uma vez que o devedor dos precatórios é o Distrito Federal, ao passo que os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do DF. A propósito, o Conselho Especial do TJDFT, ao interpretar o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia, decidiu que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados públicos do DF. De outro modo, a obrigação inscrita no precatório tem por devedor o ente público, Distrito Federal. O acórdão restou assim ementado: "1. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 2. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, §19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia" (Acórdão 1763832, 00050615520098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023).” INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator